Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. CRÉDITO EM FAVOR DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO RESGATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de pagar a parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 480,00.

2. Nas razões recursais (ID 41816152), sustenta regularidade na rescisão contratual; comunicação prévia ao consumidor; autonomia da vontade; liberdade contratual; existência de cláusula contratual; ausência de conduta ilícita a justificar a condenação no pagamento de indenização. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

3. A rescisão contratual de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes é prevista em lei e autorizada pelo Banco Central. Dessa forma, não há que se falar em irregularidade na rescisão unilateral de contrato de conta corrente quando o banco cumpre as regras impostas pelo art. 12 da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN no 2.747/2000.

4. Entretanto, os documentos (ID 41816119) comprovam que três transações foram realizadas no dia anterior ao cancelamento, duas no valor de R$ 190,00 e uma no valor de R$ 100,00, não havendo notícia do estorno.

5. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada, uma vez que a devolução de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) ao autor é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condenada a parte ré, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.